Tribunal: TJMT
Processo: 1029098-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029098-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO AO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA.
BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu parcialmente a impugnação para ajustar os parâmetros de correção e juros, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de verba honorária de 10% sobre o excesso de execução. A parte agravante sustenta ter celebrado pedido de compensação com o Estado e efetuado o recolhimento ao FUNJUS, alegando que a condenação judicial em honorários configuraria
bis in idem
.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS, em decorrência de compensação ou parcelamento administrativo de crédito tributário, impede a exigibilidade da verba honorária fixada judicialmente no mesmo título executivo.

III. Razões de decidir:

3.
É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

4.

O recolhimento administrativo da verba honorária ao FUNJUS configura fato extintivo da obrigação, afastando a possibilidade de nova cobrança em cumprimento de sentença, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §1o, III, e 924, II; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12; LCE n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.075.544/MG, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024; TJMT, apelação cível n. 1006062-74.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.8.2024, publicado no DJe em 02.8.2024; TJSP, agravo de instrumento n. 2236378-97.2024.8.26.0000, relatora Desa. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, julgado em 07.10.2024, publicado no DJe em 10.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade para suspensão de créditos, em fase de cumprimento de sentença n. 1001480-58.2021.8.11.0040, manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, a fim de adequar os parâmetros de correção monetária e juros moratórios, por meio de cálculo realizado pela Contadoria Judicial.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária relativa ao cumprimento de sentença, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso à execução.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter celebrado pedido de compensação com o ESTADO DE MATO GROSSO para a quitação do crédito tributário objeto dos presentes autos, tendo efetuado recolhimento de valores ao FUNJUS. Assim, sustenta ser incabível a condenação em honorários advocatícios, por configurar hipótese de
bis in idem
.

À vista disso, requer a concessão de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso, com a exclusão da verba honorária e, por consequência, a extinção do feito.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (Id. 310535868).

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 312312370, pelo não provimento do recurso.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade para suspensão de créditos, em fase de cumprimento de sentença n. 1001480-58.2021.8.11.0040, manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, a fim de adequar os parâmetros de correção monetária e juros moratórios, por meio de cálculo realizado pela Contadoria Judicial.

Infere-se dos autos que, instaurada a fase de cumprimento de sentença para a satisfação da verba honorária fixada no processo de conhecimento, a parte executada informou haver firmado termo de confissão de débito fiscal, acompanhado de pedido de compensação relativamente ao crédito ora executado. Com base nesse argumento, sustentou a inexigibilidade da verba honorária, sob o fundamento de que o pagamento ao FUNJUS, realizado na via administrativa, já contemplaria a verba honorária devida ao Estado. O d. Juízo
a quo
, contudo, rejeitou a tese, ensejando a interposição do presente agravo, sob os mesmos fundamentos.

O cerne recursal reside em verificar a possibilidade de cumulação entre os honorários advocatícios recolhidos administrativamente ao FUNJUS e a verba honorária fixada em título executivo judicial transitado em julgado.

Pois bem.

É certo que o artigo 12 da Lei n.
10.433/2016 prevê o recolhimento da verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS como requisito para efetivação de parcelamento de débitos tributários:

“
Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela
.”

De igual modo, o artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 dispõe que o FUNJUST é composto, dentre outras fontes, pelos honorários advocatícios fixados em favor do Estado, inclusive os decorrentes de cobranças/pagamentos administrativos ou judiciais. Vejamos:

“
Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado
.”

Portanto, o recolhimento da verba ao FUNJUS representa a satisfação do crédito honorário em âmbito administrativo, não se admitindo que o mesmo fato jurídico enseje dupla cobrança, sob pena de configurar indevido
bis in idem
e de violar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Esse entendimento encontra amparo consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

“[...]

III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.
”

(STJ, REsp 2.075.544/MG, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024).

[sem destaque no original].

Com efeito, embora a autoridade da coisa julgada imponha estabilidade à condenação, a superveniência de fato extintivo da obrigação, nos termos dos artigos 525, §1o, III, e 924, II, do CPC, tem o condão de afastar a exigibilidade dos honorários judiciais, uma vez que a compensação tributária extingue não apenas o crédito originário, mas também a obrigação acessória dele decorrente – os honorários advocatícios.

Nesse sentido, já decidiram os eg.s Tribunais de Justiça de Mato Grosso e de São Paulo:

“[...]
Hipótese em que deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, pois a sua continuidade após a celebração de acordo entre as partes e o recolhimento do FUNJUS na via administrativa configuraria indevido bis in idem.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1006062-74.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.8.2024, publicado no DJe em 02.8.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A inclusão de honorários advocatícios no termo de aceite de parcelamento obsta a propositura de cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, ainda que transitado em julgado o título executivo, por configurar bis in idem
[...].” (TJSP, agravo de instrumento n. 2236378-97.2024.8.26.0000, relatora Desa. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, julgado em 07.10.2024, publicado no DJe em 10.10.2024).
[sem destaque no original].

Por essas premissas, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025